Tribunal: STF
Processo: Ext 643
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA RENUNCIA AO BENEFICIO
DA LEI.
         I  - A concordancia do  extraditando em retornar ao seu pais
não dispensa o controle da legalidade do pedido pelo STF.
         II  -  Verificados  os   requisitos  legais  da  extradição,
impõe-se o seu deferimento.
         Extradição deferida.